Tribunal: TJSP
Processo: 1004547-95.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência - Sucumbência invertida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004547-95.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, contra o voto da 2a Juíza que negava e declarará.
Participaram do julgamento 4o e 5o Juízes.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004547-95.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Juíza: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
VOTO 21.458
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da
concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos
dos segurados em razão de descarga elétrica - Alegação de
falha na prestação dos serviços por parte da concessionária -
Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos
verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação
de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I
do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral,
portanto, não pode ser considerada - Improcedência -
Sucumbência invertida - Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A, julgada procedente para condenar a ré a pagar à seguradora, a título
de reparação por danos materiais, o valor de R$ 11.346,88, acrescido de
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a contar do respectivo
desembolso, e de juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso
(Súmula 54 do STJ).
Ante a sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas
judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados
em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a ré pleiteando, a improcedência da
demanda, bem como a inversão do ônus da sucumbência.
Requer seja reconhecida a prescrição ânua dos segurados da
autora, nos termos do art. 487, inc. II do CPC.
Além do mais, salienta também que a pretensão indenizatória
deduzida pela autora em relação aos seus segurados também está
prescrita em razão do decurso do prazo trienal, nos termos do art. 206, inc.
V, §3o do Código Civil.
Caso outro entendimento, requer a extinção do feito, sem
julgamento do mérito, ante a inépcia da inicial por ausência de documentos
essenciais à propositura da demanda (descumprimento ao previsto no art.
320 do CPC), ou por falta de interesse de agir, por ausência de
reclamação administrativa, ou ainda, a extinção por ilegitimidade passiva.
Argui que o sistema elétrico estava em perfeitas condições, não
sendo possível que a apelante seja responsabilizada pelo prejuízo
suportado pela apelada em face de seus segurados, até porque estes
tolheram o direito da Companhia de analisar os equipamentos
supostamente danificados.
E, de toda a documentação acostada com a exordial, não se
verifica elemento probatório suficiente a demonstrar que as avarias dos
equipamentos se deveram a oscilações elétricas inadequadas para o fim a
que se destinavam, até porque os laudos apresentados são parciais.
Descreve a apelante quanto à aplicabilidade da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Salienta que o relatório técnico apresentado é prova unilateral,
insuficiente a comprovar o nexo causal e o dano.
Afirma ser inaplicável as regras consumeristas ao caso.
Por fim, caso mantida a procedência da demanda, requer a
incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença
(Súmula 188 do STJ).
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora firmou contrato de seguro empresarial
com a Associação dos Proprietários em New Ville, conforme indicado na
inicial, nos quais havia cobertura de riscos oriundos de danos elétricos.
Sustentou que, na data informada na exordial, houve oscilações e
falha no fornecimento de energia, o que ocasionou danos aos aparelhos
eletrônicos dos segurados, descriminados na inicial, diante do qual foi
elaborado processo de sinistro, e ao final, indenizou os segurados no
montante de R$ 11.346,88.
Daí a razão do pleito condenatório.
Citada a ré, ofertou contestação sustentando: falta dos
documentos essenciais à propositura da ação; ilegitimidade ativa ad
causam; prescrição anual e trienal; afastamento da responsabilidade da
concessionária; inaplicabilidade do CDC e impugnação do valor da
indenização pretendida, dos juros e seu termo inicial, bem como argui ser
imprescindível a produção de prova pericial.
A ação foi julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A questão trazida gira em torno do exame da responsabilidade civil
objetiva da empresa concessionária de serviços públicos de fornecimento
de energia elétrica, por falha na prestação dos referidos serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que indenizou os
segurados pelos prejuízos sofridos, nos limites da apólice contratada.
Portanto, está legitimada para a propositura da presente ação
indenizatória.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por
se tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do
Poder Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização do
dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar da
existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova técnica,
para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de tensão
elétrica na localidade e os danos provocados nos equipamentos
eletrônicos dos segurados.
Ante o ônus da prova, incumbia à parte autora comprovar fato
constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, o que não logrou fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os documentos juntados pela parte autora na inicial, em especial o
laudo de sinistro de ramos elementares (fls. 38/39), laudo de vistoria (fl. 40)
e laudo técnico (fls. 99/102), porque unilaterais, não têm o condão de
comprovar as suas alegações, quanto à existência de falha/defeito na
prestação dos serviços públicos, devido a descargas elétricas, que teriam
ocasionado os danos nos equipamentos indicados na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na Resolução
Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto com as
demais legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta
configurada a responsabilidade da empresa em indenizar os danos
sofridos em virtude de descarga na rede elétrica, desde que observado o
nexo de causalidade entre os danos e a falha dos serviços prestados.
A autora sequer possibilitou a produção da prova pericial
necessária aos autos, deixando de preservar os aparelhos elétricos em
questão para serem periciados por profissional da área de engenharia
elétrica que poderia concluir pelo motivo pelo qual eles apresentaram
defeito, e assim pela eventual responsabilidade da empresa requerida no
caso dos autos.
Poderia a parte autora também ter produzido tal prova pericial de
forma antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco de não
provar os fatos constitutivos do direito invocado, já que não há prova
segura nos autos de nexo de causalidade entre a conduta da requerida,
por ação ou omissão, e os danos suportados pelos segurados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerente.
E, os documentos juntados, a bem da verdade, não se prestam a
demonstrar que, de fato, ocorreu a alegada descarga elétrica, e, em
decorrência, os danos nos aparatos dos segurados da autora.
Consequentemente, deve ser julgada improcedente a demanda,
invertendo-se o ônus da sucumbência.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.190
Apelação Cível no 1004547-95.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
FC0F4AB
8
11
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
1033DEE0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004547-95.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.